Tribunal: STF
Processo: RE 1396140
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência, Seguridade e Ação Social do Estado do Paraná – SINDPREVS/PR, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. 28,86%. PORTARIA MARE. 1. A ação de execução de título judicial oriundo de ação coletiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. 2. A partir do momento em que sobreveio ou a concessão do reajuste no percentual devido, ou a reestruturação da carreira, com a consequente renovação da correlação entre cargos e vencimentos, a diferença entre o reajuste devido e o efetivamente concedido fica absorvida pelos novos patamares remuneratórios, na medida em que tais valores não têm origem na revisão promovida pela regra contida nas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, e sim na nova lei que os especificou. 3. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial” (fl. 7, e-doc. 213).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 226).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV e o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Salienta que, “na forma estabelecida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a Fazenda Pública se sujeita a índices diversos de correção monetária, de acordo com a posição processual que ocupa no processo. Vale dizer, quando a Fazenda Pública é autora nas ações não tributárias, a correção monetária se dá pelo IPCA-e, nos termos do manual de Cálculos da Justiça Federal, divulgado pelo Conselho da Justiça Federal. Por outro lado, quando assume status de ré, a lei prevê a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 8, e-doc. 236).



    Observa ser “evidente discriminação, não razoável, no que diz respeito à correção monetária aplicável. Aliás, aqui é importante ressaltar que a correção monetária não se consubstancia em um acréscimo de qualquer natureza no montante devido, mas tão somente diz respeito à recomposição de seu valor econômico. Ora, a desvalorização da moeda atinge a todos, indiscriminadamente, não se mostrando razoável a previsão legal que recompõe as perdas inflacionárias para a Fazenda de um modo, e para os demais cidadãos de outra maneira, deveras aquém daquela conferida ao Estado” (fl. 8, e-doc. 236).



    Argumenta ser “necessário o pronunciamento expresso deste E. Tribunal sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 ao presente caso, em detrimento do princípio constitucional da isonomia, em relação à aplicação do índice de correção monetária” (fls. 8-9, e-doc. 236).



    Assinala que, “no v. acórdão recorrido, a C. Turma optou por instituir a incidência de correção monetária após 30/06/2009 pelos índices oficiais da caderneta de poupança, aplicando-se, desta forma, o índice da TR, nos termos da nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009. Todavia, tal entendimento não merece prosperar, em vista da ofensa ao princípio da isonomia conferido pela Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 18).



    Sustenta “a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 que, em seu artigo 5º, alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, visto que a correção monetária e os juros moratórios, embora insertos em lei de natureza processual, criam obrigação patrimonial para as partes e, por isso, não são aplicáveis aos processos já em trâmite quando do início de sua vigência. Assim, a legislação a ser aplicada em tela é a vigente na data de propositura da ação coletiva, ou seja, aquela em vigor em julho de 1996, a qual estabelecia os juros de mora à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, conforme supra explicitado, e não estipulava índice de correção monetária, não incidindo, nesta situação, norma superveniente” (fl. 11, e-doc. 236).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, ‘a’ da CF, tendo em vista a ofensa ao art. 5º, caput e inciso XXXVI, para que seja reformado o v. acórdão, afastando a aplicabilidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, via de consequência, reconhecendo-se a aplicação da correção monetária até o efetivo pagamento pelo índice IPCA-e, inclusive após 30/06/2009, pelos motivos já delineados” (fl. 26, e-doc. 236).



    4. Em juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Federal da Quarta Região manteve em parte o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. JUROS DE MORA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA.TEMA 587 DO STJ. FIXAÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS DOS EMBARGOS E DO PROCESSO EXECUTIVO. RETRATAÇÃO. CABIMENTO. 1. O julgamento proferido por esta Turma submetido à retratação foi no seguinte sentido: ‘De acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial. Dessa forma, os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês, e a correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), deverá observar o índice de correção da caderneta de poupança. (...) Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, para que os juros de mora sejam calculados no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação do processo de conhecimento (art. 219 do CPC).’ 2. Ao determinar que a correção monetária deve observar o índice de correção da caderneta de poupança, a turma incorreu em julgamento extra petita, eis que a matéria não é objeto de discussão no feito originário. 3. Em relação aos juros de mora, tenho que não é caso de juízo de retratação. Isto porque o julgamento acima está de acordo com os temas 810 do STF e 905 do STJ. 4. Concluindo, não há que se falar em retratação quanto aos juros de mora. Porém, registra-se que a correção monetária não é objeto de discussão no feito, sendo que eventual coisa julgada formada neste feito não abrange os critérios de correção monetária do débito judicial discutido na ação originária. 5. Dispõe o Tema 587 do STJ: ‘a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973; b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos (pressupostos do instituto da compensação, art. 368 do Código Civil). o que implica a impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.’ 6. Da análise do item ‘a’ do Tema 587 e da decisão submetida à retratação, tenho que deve ser reconhecido o direito da parte exequente de que os honorários fixados no processo de execução incidam sobre o valor efetivamente pago, e não somente sobre o incontroverso” (fls. 4-5, e-doc. 282).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora afirmou:



    “De acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial. 



    Dessa forma, os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês, e a correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), deverá observar o índice de correção da caderneta de poupança. (...) 



    Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, para que os juros de mora sejam calculados no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação do processo de conhecimento (art. 219 do CPC)” (fls. 4-5, e-doc. 213). 



    6. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros ou quanto à atualização monetária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.382.980/DF, de minha relatoria, DJe 23.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.378.503/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.5.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.045/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.381.293/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.351.558/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.1.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora